Tribunal: TJES
Processo: 5048764-21.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048764-21.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: INSTITUTO DE CULTURA E RESPONSABILIDADE SOCIAL - ICORES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE CULTURA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. TEMAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso em Exame: Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que manteve a concessão de segurança para afastar exigência editalícia de que sócios de entidades culturais fossem "artistas visuais", por violação à legalidade e à isonomia. 2. Questão em Discussão: Aferir se o acórdão padece de omissão quanto à análise da discricionariedade administrativa e da vinculação ao edital, ou de contradição na aplicação das leis federais de fomento à cultura. 3. Razões de Decidir: Inexistem os vícios apontados. O acórdão fundamentou expressamente que a discricionariedade administrativa não autoriza a criação de requisitos subjetivos não previstos na legislação federal de regência e que o princípio da vinculação ao edital cede diante da ilegalidade. A divergência entre a tese da parte e a conclusão do julgado configura inconformismo e não contradição interna. O prequestionamento opera-se por força do art. 1.025 do CPC. 4. Dispositivo : Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 16230375), visando sanar supostos vícios presentes no V. Acórdão (ID 15868320) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que concedeu a segurança para afastar cláusulas restritivas do Edital de Chamamento Público nº 007/2024.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto à análise da discricionariedade administrativa para impor requisitos técnicos específicos (sócios artistas visuais) em razão da complexidade do objeto, bem como sobre a aplicação do princípio da vinculação ao edital; e (ii) contradição na interpretação das Leis Federais nº 14.399/2022 e 14.903/2024 em face dos princípios da razoabilidade e eficiência, defendendo que as exigências eram proporcionais. Pugna, ao fim, pelo prequestionamento da matéria para acesso às instâncias superiores.

O embargado apresentou contrarrazões (ID 16635863), pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa, alegando tratar-se de rediscussão de matéria devidamente julgada e intento meramente protelatório.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade recursal.

No mérito, contudo, a irresignação não merece prosperar, porquanto inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o V. Acórdão enfrentou, de forma clara, coesa e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, adotando tese jurídica diametralmente oposta à defendida pelo embargante, o que não se confunde com vício processual.

De acordo com a ementa do acórdão embargado:

“Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PROJETOS CULTURAIS. EXIGÊNCIA DE QUE SÓCIOS DE PESSOAS JURÍDICAS SEJAM ARTISTAS VISUAIS. ILEGALIDADE. AFASTAMENTO DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS RESTRITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
Mandado de Segurança impetrado pelo Instituto de Cultura e Responsabilidade Social – ICORES contra cláusulas do Edital de Chamamento Público nº 007/2024, promovido pelo Município de Vitória, que restringiam a participação de pessoas jurídicas ao exigir que seus sócios ou representantes legais fossem artistas visuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se é legal a exigência, prevista no edital de chamamento público, de que os sócios ou representantes legais das pessoas jurídicas participantes sejam artistas visuais, como critério de habilitação para o recebimento de recursos culturais públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A discricionariedade administrativa encontra limite na legalidade, de modo que o edital não pode criar requisitos não previstos em lei, sob pena de violação à isonomia e à competitividade.
A Política Nacional Aldir Blanc (Lei nº 14.399/2022), o Marco Regulatório do Fomento à Cultura (Lei nº 14.903/2024), e os Decretos Federais nº 11.740/2023 e nº 11.453/2023 não impõem como requisito para habilitação a condição de que os dirigentes de entidades culturais sejam artistas. A exigência de que os sócios sejam artistas visuais extrapola a legislação federal de regência, criando indevidamente um critério subjetivo e não funcional. (1) A ausência de exigência semelhante em outro edital da mesma Secretaria de Cultura, com idêntica fonte de recursos, evidencia a falta de isonomia e reforça a arbitrariedade da cláusula questionada.
(2)
A sentença impugnada apenas exerceu o controle de legalidade do ato administrativo, sem interferir no mérito administrativo, mantendo-se dentro da função jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: (1)
A discricionariedade administrativa encontra limites nos princípios constitucionais e na legislação de regência, especialmente nas normas que regem o fomento à cultura.
(2) A qualificação técnica das entidades culturais deve ser aferida por critérios objetivos, não sendo admissível presumir a capacidade com base na profissão dos dirigentes.” (destaquei).

No que tange à alegada
omissão
quanto à análise da
discricionariedade administrativa
e do princípio da
vinculação ao edital
, a irresignação não se sustenta. O exame do V. Acórdão revela que tais matérias não foram apenas tangenciadas, mas constituíram o próprio cerne da
ratio decidendi
adotada pela Câmara.

O voto condutor foi cristalino ao sopesar o poder discricionário da Administração frente ao princípio da legalidade, estabelecendo uma hierarquia normativa clara para o caso concreto. Consignou-se expressamente que a discricionariedade administrativa, embora garanta margem de liberdade ao gestor,
não é um cheque em branco para a criação de requisitos subjetivos não amparados na legislação de regência
. Ao decidir que a exigência de qualificação específica dos sócios (artistas visuais) extrapolava as balizas das Leis Federais nº 14.399/2022 e nº 14.903/2024, o julgado delimitou, juridicamente, as fronteiras da discricionariedade naquele edital específico.

Da mesma forma, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório foi devidamente enfrentado e
relativizado diante da primazia da legalidade e da isonomia
. O acórdão fundamentou que a vinculação ao edital não pode servir de escudo para a manutenção de cláusulas que restringem indevidamente a competitividade ou que inovam ilegalmente na ordem jurídica.

Portanto, o Tribunal adotou tese jurídica oposta à defendida pelo Município, entendendo que a
expertise
técnica deve ser aferida por critérios objetivos (portfólio da entidade) e não pela qualificação profissional dos sócios, inexistindo lacuna. O fato de a fundamentação ter sido contrária aos interesses do embargante não configura omissão, revelando, em verdade, o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão, insuscetível de reforma pela via estreita dos aclaratórios.

Noutro giro, quanto à alegada
contradição
na interpretação da legislação federal à luz dos princípios da razoabilidade e eficiência, verifica-se que o argumento do Embargante traduz, em verdade,
contradição externa
, inservível ao manejo dos aclaratórios.

É cediço que o vício de contradição previsto no art. 1.022 do CPC é aquele verificado
internamente
no julgado, ou seja, quando há incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre proposições inconciliáveis dentro do próprio corpo da decisão, não se confundindo, portanto, com a eventual divergência entre a conclusão do Tribunal e a tese defendida pela parte, tampouco com a interpretação da lei que o recorrente reputa mais adequada.

No caso em apreço, o Acórdão embargado manteve coerência lógica ao concluir que, se a legislação federal exige apenas a atuação cultural da entidade, a exigência editalícia de qualificação específica dos sócios consubstancia inovação ilegal. O que se observa, portanto, não é vício de lógica, mas sim o nítido inconformismo da parte com o resultado desfavorável e a pretensão de rediscussão do mérito, finalidade estranha à via recursal eleita.

O escopo de
prequestionamento
, por sua vez, não viabiliza a oposição de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. De todo modo, aplica-se à espécie o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de acesso às instâncias superiores (
prequestionamento ficto
), tornando despicienda a integração formal do julgado quando a matéria já foi debatida.

Por fim,
deixo de aplicar a multa por embargos protelatórios
pleiteada pelo embargado, por entender que o recurso, embora a merecer evidente desprovimento, visou ao prequestionamento explícito de teses constitucionais, situando-se dentro do exercício regular do direito de defesa, ao menos nesta primeira oposição (Súmula 98 do STJ
1
).

Do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

1
Súmula 98 STJ: Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.